Tribunal: TJMT
Processo: 1018547-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018547-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 922.924.108-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de penhora no valor de R$ 21.250,76, realizada em conta formalmente denominada como poupança, sob o fundamento de que a movimentação financeira evidenciava utilização típica de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se valores bloqueados em conta formalmente denominada como poupança, mas utilizada com características de conta corrente, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caderneta de poupança, por sua própria natureza e finalidade, caracteriza-se como modalidade de investimento destinada à formação de reserva financeira de longo prazo, distinguindo-se da conta corrente, que se destina precipuamente à movimentação financeira cotidiana.

4. Quando a conta formalmente denominada "poupança" é utilizada pelo correntista com características típicas de conta corrente, realizando-se movimentações frequentes e habituais, incompatíveis com a natureza de investimento de longo prazo, configura-se o desvirtuamento de sua finalidade precípua.

5. O extrato bancário apresentado pelo próprio Agravante demonstra a realização de inúmeras operações financeiras em curtos intervalos de tempo, envolvendo pagamentos e transações de valores variados, característicos de despesas cotidianas e corriqueiras, o que denota utilização da conta com finalidade típica de conta corrente.

6. O Agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados seriam necessários à sua subsistência e de sua família, sem apresentar elementos probatórios concretos que demonstrassem de forma inequívoca o comprometimento de seu mínimo existencial em decorrência da constrição judicial efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando a conta formalmente denominada como poupança é utilizada com características típicas de conta corrente, com movimentações frequentes e habituais incompatíveis com a natureza de investimento de longo prazo. 2. O desvirtuamento da finalidade precípua da caderneta de poupança, evidenciado pela utilização contínua e habitual para realização de transações financeiras ordinárias, afasta a incidência da regra de impenhorabilidade, independentemente do valor depositado ser inferior ao limite de 40 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CF, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp n. 2.898.829/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Alta Floresta, que na Ação de Execução Fiscal nº 1002750-56.2020.811.0007,
indeferiu o pedido de liberação de penhora em dinheiro no valor de R$ 21.250,76 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), derivada de bloqueio judicial realizado em 02/08/2024, efetuado na conta poupança nº 7818974475, agência 1385, Alta Floresta-MT, da Caixa Econômica Federal.

Inconformado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando acerca da impenhorabilidade dos valores constritos, com fundamento no artigo 833, inciso X, do CPC.

Sustenta, em síntese, que: (i) o valor penhorado (R$ 21.250,76) é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto na legislação processual; (ii) a conta onde recaiu o bloqueio judicial é, de fato, uma conta poupança; (iii) trata-se de sua única conta bancária e reserva financeira; e (iv) o bloqueio e posterior penhora do referido montante estaria comprometendo drasticamente sua subsistência, obrigando-o a depender de ajuda de terceiros, o que afrontaria sua dignidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 293956358.

Contrarrazões apresentadas no Id. 298212381.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 299236373).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, aos valores bloqueados na conta bancária (conta poupança) do Agravante.

A impenhorabilidade caracteriza-se como exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, constituindo técnica de proteção a determinados bens e direitos que, por sua natureza ou finalidade, são considerados essenciais à manutenção da dignidade do executado e de sua família.

Destaco inicialmente que a execução fiscal em comento foi ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do ora Agravante, visando à cobrança do montante de R$ 112.472,73 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2020304068.

No curso do procedimento executório, foi realizada constrição judicial mediante bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, resultando na penhora no valor de R$ 21.250,76 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

O ordenamento jurídico pátrio estabelece um rol de bens considerados impenhoráveis, dentre os quais se incluem "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos" (artigo 833, X, do CPC).

A norma em comento tem como escopo a proteção do mínimo existencial do devedor, preservando uma reserva financeira que lhe assegure condições mínimas de subsistência digna, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal).

Impende consignar, outrossim, que a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal supracitado não possui caráter absoluto, comportando relativização em determinadas circunstâncias, notadamente quando evidenciado o desvirtuamento da finalidade protetiva da norma.

Com efeito, a caderneta de poupança, por sua própria natureza e finalidade, caracteriza-se como modalidade de investimento destinada à formação de reserva financeira de longo prazo, com rendimentos periódicos e garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), distinguindo-se, assim, da conta corrente, que se destina precipuamente à movimentação financeira cotidiana.

Destarte, quando a conta formalmente denominada "poupança" é utilizada pelo correntista com características típicas de conta corrente, realizando-se movimentações frequentes e habituais, incompatíveis com a natureza de investimento de longo prazo, configura-se o desvirtuamento de sua finalidade precípua, o que autoriza o afastamento da proteção legal conferida pelo artigo 833, X, do CPC.

No caso em apreço, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, mormente o extrato bancário anexado no Id. 291733363, verifica-se que, não obstante a conta bancária onde recaiu o bloqueio judicial seja formalmente denominada "Poupança Pessoa Física", a movimentação financeira ali registrada evidencia utilização incompatível com a natureza e finalidade próprias de uma caderneta de poupança.

O extrato bancário apresentado pelo próprio Agravante demonstra a realização de inúmeras operações financeiras em curtos intervalos de tempo, envolvendo pagamentos e transações de valores variados, característicos de despesas cotidianas e corriqueiras, o que denota utilização da conta com finalidade típica de conta corrente.

Nesse contexto, a utilização contínua e habitual da conta poupança para a realização de transações financeiras ordinárias, próprias de conta corrente, configura inequívoco desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja, a formação de reserva financeira de longo prazo, circunstância que afasta a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ainda que se admitisse a aplicação da regra de impenhorabilidade ao caso em apreço, o que se cogita apenas para fins dialéticos, impende destacar que a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC, pressupõe a demonstração de que os valores depositados em caderneta de poupança constituem efetivamente reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor.

Trago à colação, à título de ilustração, o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (STJ - AREsp n. 2.898.829/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No caso em tela, o Agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados seriam necessários à sua subsistência e de sua família, sem, contudo, apresentar elementos probatórios concretos que demonstrassem de forma inequívoca o comprometimento de seu mínimo existencial em decorrência da constrição judicial efetivada.

Ademais, não restou comprovado nos autos que a conta bancária onde recaiu o bloqueio judicial seria a única reserva financeira do Agravante, circunstância que, se demonstrada, poderia, em tese, corroborar a tese de comprometimento de seu mínimo existencial.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da supremacia do interesse público, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a manutenção da penhora dos valores bloqueados na conta bancária do Agravante não afronta a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, porquanto evidenciado o desvirtuamento da finalidade precípua da caderneta de poupança.

No que tange ao argumento de que o valor bloqueado (R$ 21.250,76) seria inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto na legislação processual, imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para atrair a incidência da regra de impenhorabilidade, quando evidenciado o desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, como ocorre no caso em apreço.

Com efeito, a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC, destina-se especificamente às quantias depositadas em caderneta de poupança, assim entendida em sua acepção técnica e finalística, e não a quaisquer valores depositados em contas bancárias formalmente denominadas "poupança", mas utilizadas com finalidade diversa.

Impende consignar, outrossim, que a execução fiscal em comento visa à satisfação de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, o qual goza de presunção de certeza e liquidez e representa interesse público primário, cuja concretização não pode ser obstaculizada por interpretação extensiva de norma exceptiva, como é o caso da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Nesse contexto, a manutenção da penhora dos valores bloqueados na conta bancária do Agravante afigura-se medida consentânea com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da supremacia do interesse público, não se vislumbrando, na hipótese, violação à regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026